Tribunal: TJDFT
Processo: 0702827-87.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702827-87.2018.8.07.0018 RECORRENTE: UNIDAS S.A. RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO, EDUARDO CATANANTI JUNQUEIRA JUNIOR DESPACHO Torno sem efeito a certidão que atestou o transcurso in albis do prazo para oferecer contrarrazões ao agravo em relação ao DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO (ID no 28152244), porquanto este não foi intimado para a prática do referido ato processual. Fica, neste ato, intimado o recorrido DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo em recurso especial interposto. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007